Tribunal: TJMT
Processo: 1022076-65.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022076-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), K M POPULAR BAR LTDA - EPP - CNPJ: 12.061.357/0001-69 (APELANTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE NOMINAL – POSTERIOR ENDOSSO EM BRANCO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.

O portador de cheque, transmitido via endosso em branc,o detém legitimidade para a cobrança do título, consoante arts. 17, 20 e 22 da Lei n° 7.357/85.

O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, por meio da qual o emitente dá uma ordem de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a uma terceira pessoa, de maneira que se mostra patente a legitimidade do emitente da cártula para figurar no polo passivo da demanda movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por endosso. Inteligência arts. 13, 15 e 47, I, da Lei n° .7357/85

Deveria a parte apelante, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não correu nos autos. Irrelevante a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula na medida em que esta circulou. Art. 25 da Lei de Cheques.

Improcedente alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Ausência de pertinência e o mínimo indício de falsidade.

Recurso improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários por conta do trabalho adicional na via recursal (art. 85, §§ 2°, 6° e 11 CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
K M POPULAR BAR LTDA - EPP
(ID. 147903884)
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (IDs. 147903878 e 147903883),
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da ação de locupletamento ilícito, ajuizada pelo apelado
JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES
, na qual a parte recorrente foi condenada a pagar à parte apelada o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), acompanhados de juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o vencimento do título, em 24.07.2016 (“bom para”, ID. 14285370 - Pág. 1), até o efetivo pagamento da quantia, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta o desacerto da sentença, sob o fundamento, em síntese: 1) de que deve ser acolhida preliminar de ilegitimidade ativa, posto que
“
o recorrente havia efetuado um contrato comercial com o Senhor Leandro de Mesquita Vergani e, este passou o cheque nominal do requerido a terceiro, qual seja, o Senhor Jackson Francisco C. Coutinho, portanto o recorrido não é proprietário de direito para ajuizar a presente demanda”
; 2) de que é ausente sua legitimidade passiva, na medida em que
“relação jurídica do autor da demanda se dá com o Senhor Leandro de Mesquita Vergani, este foi o responsável pela apresentação do cheque ao Senhor Jackson Coutinho, o qual, deveria ser o autor da lide tendo o Senhor Leandro Vergani como requerido”;
3) que no mérito improcede a pretensão, pois emitiu o cheque em favor de Leandro Mesquita Vergani, por conta de uma transação comercial, tendo sustado a cártula por desacordo comercial, pelo não cumprimento do serviço, fazendo valer seu direito contratual que haviam celebrado, encerrando-se a relação contratual entre ambos, não subsistindo nenhuma relação jurídica com o demandante, mormente porque não há prova do cumprimento contratual que ensejou a emissão do cheque; 4) que há cerceamento de defesa, pois pediu a produção de provas e isto foi negado, havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica para verificar a assinatura de Jackson Coutinho no cheque.

Pede seja conhecido e provido o recurso de apelação interposto para o fim de reformar a sentença recorrida, determinando a improcedência da demanda.

Guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal colacionados nos IDs. 147903885 e 147903886.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça ID. 147903888, argumentando, em síntese, a existência de legitimidade ativa e passiva e necessidade de manutenção da sentença. Pede o desprovimento do apelo, manutenção da sentença recorrida, a condenação da parte apelante em custas e majoração dos honorários fixados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, com o presente apelo a recorrente buscar reformar a sentença singular, na qual foi condenada a pagar à parte apelada o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), acompanhados de juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o vencimento do título, em 24.07.2016 (“bom para”, ID. 14285370 - Pág. 1), até o efetivo pagamento da quantia, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Para tanto, invoca as preliminares de ilegitimidade ativa, a falta de legitimidade passiva e cerceamento de defesa, e no mérito propriamente dito, a comprovação de que emitiu o cheque em favor de Leandro Mesquita Vergani, por conta de uma transação comercial, tendo sustado a cártula por desacordo comercial, pelo não cumprimento do serviço, fazendo valer seu direito contratual que haviam celebrado, encerrando-se a relação contratual entre ambos, não subsistindo nenhuma relação jurídica com o demandante, mormente porque não há prova do cumprimento contratual que ensejou a emissão do cheque.

Pois bem.

Analisando os argumentos aduzidos nas razões recursais, infere-se que não devem prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença exarada, consoante será adiante exposto.

Nesta senda, observando o cheque colacionado no ID. 147903849, infere-se que a pessoa jurídica apelante, emitiu ordem de pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais), no dia 24/07/2016, bom para dia 24/07/2016, em favor da pessoa nominada como Jackson Francisco Coleta Coutinho, o qual endossou a cártula por meio de assinatura constante no verso do documento, sem qualquer ressalva, o que indica que houve mero endosso "em branco".

Deste modo, considerando o endosso efetivado pelo beneficiário nominado na cártula, nos termos do art. 20 da Lei n° 7.357/1985, o portador do cheque endossado em branco pode transferir o título a terceiro, por meio de mera tradição, sem necessidade de endosso.

Outrossim, o art. 22 do referido diploma, esclarece que o detentor de cheque “à ordem” é considerado portador legitimado, desde que demonstrados os endossos e o último em branco, o que ocorreu na espécie.

A respeito do tema, leciona Fábio Ulhoa Coelho, que:

“[...] o endosso pode ser em branco, ou em preto. No primeiro caso, o ato de transferência da titularidade do crédito não identifica o endossatário; no segundo, identifica. Em outros termos, o endosso pode ser praticado por três formas diferentes: 1ª) a simples assinatura do credor no verso do título; 2ª) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se", ou outra equivalente; 3ª) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se a Darcy". Nas duas primeiras, caracteriza-se o endosso em branco, posto não identificada a pessoa para quem o pagamento deve ser feito, ou seja, para quem o crédito foi transferido. Na última forma, o endosso se considera em preto, porque o endossatário está plenamente identificado.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso De Direito Comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 402-403).

Partindo dessa premissa e conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação de cobrança o portador da cártula, consoante constata-se das ementas abaixo transcritas:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -
CHEQUES PRESCRITOS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO DOS CHEQUES EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL
-
REJEITADAS
-
ENDOSSO EM BRANCO
-
DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA
-
DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA
- NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - ÔNUS DO RÉU - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula
.
Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo
.
É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do título
. Não há falar em condenação por litigância de má-fé se não visualizada hipótese de sua ocorrência. Mantidos os honorários advocatícios porque arbitrados dentro dos parâmetros da razoabilidade, cuja fixação no limite máximo a que alude o §2º, do art. 85, do CPC, impede a majoração na fase do recurso.”
(TJMT - N.U 0001690-39.2015.8.11.0040, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO - MONITÓRIA - PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE ATIVA
-
CHEQUE NÃO NOMINAL
-
ENDOSSO EM BRANCO
-
LEGÍTIMO PARA APRESENTAR PARA PAGAMENTO
-
PORTADOR
- INAPLICABILIDADE DO ART. 17 DA LEI Nº 7.357/1985 - PRELIMINAR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA A SER PRODUZIDA PELA PARTE REQUERIDA - ART. 373, II, DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO. 1- “
Tratando-se de cártula não nominal, tem o portador legitimidade para apresentar o título para pagamento, considerando as características de autonomia e abstração do cheque
” (Apelação Cível Nº 70069093870, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 31/05/2016). 2- “Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil” (TJ-MG - AC: 10024120474069001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2014).”
(TJMT - N.U 0000084-97.2013.8.11.0087, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Assim, efetivado o endosso em branco da cártula, infere-se que não prospera a tese de ilegitimidade ativa, pois a transferência do título à parte autora/apelada, por meio de mera tradição, sem necessidade de endosso, o legitima a efetivar cobrança da ordem de pagamento constante no documento contra o emitente.

Ademais, é clarividente a legitimidade passiva da parte apelante, posto que emitiu a cártula que lastreia a pretensão, valendo destacar que o cheque, por definição, é uma declaração unilateral, por meio da qual o emitente dá uma ordem de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a uma terceira pessoa.

Neste sentido, como se trata de uma ação de locupletamento ilícito, na qual pretende o autor/apelado o recebimento do valor consubstanciado pelo cheque dos qual é credor e portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda o emitente do cheque.

Nesta linha de intelecção, de acordo com o arts. 13, 15 e 47 da Lei n° 7357/85:

"Art. 13
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
.

(...)

Art. 15
O emitente garante o pagamento
, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia
.

Art. 47 -
Pode o portador promover a execução do cheque
:

I -
contra o emitente
e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com condição do dia de apresentação, ou ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação".

Destarte, de acordo com o art. 13, 15 e 47, I, da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque.

Diante disso, em que pese a alegação da parte requerida/apelante de que não manteve nenhuma relação jurídica com o autor/apelado, tendo sustado o cheque por desacordo comercial com efetivo beneficiário da cártula, tal suposto motivo, por si só, não afasta a legitimidade da cobrança do cheque do qual foi o emitente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE ENDOSSADO - LEGITIMIDADE DO EMITENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ -FÉ DO ENDOSSATÁRIO- PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO. O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, por meio da qual o emitente dá uma ordem de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a uma terceira pessoa, de maneira que se mostra patente a legitimidade do emitente da cártula para figurar no polo passivo da demanda movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por endosso.”
(TJMT, N.U 0005184-45.2011.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)

Destarte, não prospera a tese de ilegitimidade passiva.

No que tange à alegação de sustação do cheque por desacordo comercial, deveria a parte apelante, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não correu nos autos. Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS - SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E VALIDOU OS TÍTULOS EXECUTIVOS -
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR
-
REJEITADA
-
CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA POR ENDOSSO EM BRANCO
-
EXISTÊNCIA DE ASSINATURAS NO VERSO DAS CÁRTULAS
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS DO DEVEDOR - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TÍTULOS EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O portador de cheque, transmitido via endosso em branco detém legitimidade para a cobrança do título, por força da regra contida no art. 17 da Lei nº 7.357/85
.
Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida deve subsistir por seus próprios fundamentos
.”
(TJMT - N.U 1014186-46.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Ademais, ainda que se alegue desacordo comercial no negócio jurídico originário de emissão da cártula, como bem destacado pela parte apelada, tal fato é completamente irrelevante para ao caso em análise na medida em que a cártula circulou, não podendo ser oposta exceção pessoal ao terceiro portador de boa-fé, que é pessoa estranha ao negócio jurídico originário.

A propósito é a redação do art. 25 da Lei de Cheques:

“Art. 25
Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.”

Sobre o tema, o professor Fábio Ulhoa:

"Quando alguém assina um cheque, expressa sua concordância com a negociação do crédito, pelo sacado, junto a terceiros desconhecidos, perante os quais não poderão ser opostas exceções fundadas na relação originária do título. Todo o complexo normativo decorrente dos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais, e demais regras próprias aos títulos de crédito são, desse modo, aceitas pelo emitente, no momento do saque. Ninguém está obrigado a documentar sua dívida por cheque; se o faz, concorda em vir a pagar, eventualmente, o valor do título a terceiro portador de boa-fé, mesmo que tenha razões juridicamente válidas para questionar a existência ou extensão da dívida, perante o credor originário".
(Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 434).

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. TRANSMISSÃO A TERCEIRO VIA ENDOSSO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as exceções pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo se comprovada sua má-fé
. 2. No REsp 1.231.856/PR, a Quarta Turma desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que
a relação jurídica subjacente à emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário que se presume terceiro de boa-fé, ao tomar a cártula por meio do endosso, ressalvada a possibilidade de confirmação da má-fé por parte deste.
3. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 861575 MT 2016/0026743-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017)

Assim, inexistindo elementos concretos e objetivos, carreados aos autos, no sentido para afastar a boa-fé do autor e apelado, que recebeu a cártula por meio de endosso em branco, tem-se como eficaz o endosso realizado, conferindo ao seu portador legitimidade para promover presente ação comum, não passando as assertivas lançadas pelo apelante do campo da argumentação, tendo em vista a ausência de provas hábeis a comprovar a inexigibilidade do débito.

Ademais, não prospera a alegação de cerceamento de defesa no sentido de que seria necessária perícia grafotécnica para atestar a validade do endosso consubstanciado pela assinatura do beneficiário nominado Jackson Francisco Coleta Coutinho no verso do cheque (ID. 147903849), posto que não há pertinência e o mínimo indício de falsidade, além que, vale frisar, consoante exposto nas contrarrazões ID. Num. 147903888 - Pág. 10, o
“apelado é sócio no escritório Coutinho & Polisel do Sr. Jackson Francisco e, se tivesse ocorrido qualquer ato do apelado neste sentido, certamente já teria sido denunciado nos autos”
.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 15% sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023